Tribunal: STF
Processo: Rcl 62676
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação (doc. eletrônico 13).



    O embargante aponta omissão na decisão embargada afirmando que:



    “[...] se utiliza do presente recurso com o intuito de demonstrar a necessidade de: complementação do julgado, diante da omissão sobre ponto imprescindível à concretização do direito de recorrer do Sr. Edglay, conforme autoriza o art. 1.022 e seguintes do CPC/2015, haja vista que a interposição de eventual agravo interno poderá lhe gerar custos cuja exigibilidade não restará suspensa em razão da ausência de definição sobre o pedido de gratuidade da justiça” (doc. eletrônico 17, p. 2).



     Requer, assim, que seja sanada a omissão apontada. 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são admissíveis.



    O ora embargante, em sua petição inicial pede “que sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça ao reclamante, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC, conforme fundamentos expostos no tópico IV desta peça” (doc. eletrônico 1, p. 16).



     No ponto, entendo assistir razão ao embargante quanto à omissão relativa ao pedido de justiça gratuita, uma vez que não houve análise do pedido na decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação (doc. eletrônico 13). 



     Em face das informações trazidas, defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 



    Posto isso, acolho os embargos de declaração para deferir os benefícios da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator